Tribunal: STF
Processo: ARE 1605659
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cleilza Rodrigues Wanderley, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA -REJEIÇÃO - MÉRITO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDEVIDA TRANSFERÊNCIA DE VERBA DO FUNDEF PARA CONTA BANCÁRIA DIVERSA - MALVERSAÇÃO DE VERBA PÚBLICA NA MODALIDADE DOLOSA CONFIGURADA - DEVER SOLIDÁRIO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - POSTERIOR QUANTIFICAÇÃO DO DANO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível 0010.10.905290-1, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Cristóvão Suter, j. 29.03.2019)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, § 5º, e 109, I, da Constituição da República. Alega-se, em síntese: (i) A incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que a demanda envolve verbas federais decorrentes do FUNDEF; e (ii) A prescritibilidade da pretensão de ressarcimento, asseverando que o prejuízo decorreu de mera irregularidade contábil, sem a demonstração de dolo ou má-fé em suas condutas.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, no que tange à alegação de incompetência da Justiça Estadual (art. 109, I, da CF), verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo à interposição do apelo extremo. 
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

No mérito, melhor sorte não assiste ao recurso.
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 897 da Repercussão Geral (RE 852.475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.03.2019), fixou baliza vinculante definindo a imprescritibilidade das ações de ressarcimento baseadas em atos de improbidade administrativa, desde que configurado o elemento subjetivo do dolo. Eis a tese do paradigma:

“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”

Na hipótese vertente, o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, sopesando minuciosamente as provas documentais encartadas aos autos, assentou textualmente a ocorrência de “malversação de verba pública na modalidade dolosa configurada”, explicitando que os agentes públicos desviaram de forma deliberada recursos vinculados à educação pública para a conta comum do Estado.
Nesse cenário, para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem e acolher a tese da recorrente, de que inexistiu dolo ou de que se tratou de “culpa presumida” ou “mera falha técnica”, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tema 897 da repercussão geral. Aspecto subjetivo analisado. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Descabimento de recurso contra aplicação de tese de repercussão geral. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame *. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento na aplicação do Tema 897 e no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do recurso extraordinário diante da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório; (ii) estabelecer se cabe agravo contra decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. III. Razões de decidir 3. A modificação das conclusões adotadas pelo tribunal de origem exige o reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. O art. 1.042 do CPC afasta o cabimento de agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1583406 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 24-04-2026 - grifei)
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de ressarcimento ao erário. Ato doloso de improbidade administrativa. Imprescritibilidade. Prescrição intercorrente. Fraude à execução. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema nº 897 da Repercussão Geral e na Súmula nº 279/STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição intercorrente se aplica às ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa; e (ii) saber se a análise da existência de fraude à execução e da má-fé dos recorrentes demanda reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 897 da repercussão geral, estabelece a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 4. A revisão do entendimento sobre a prescrição intercorrente e a existência de fraude à execução, conforme adotado pela Corte de origem, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e não provido." (ARE 1579965 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15-04-2026 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente